Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-03.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006543-03.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HUTAN AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 39.480.083/0001-07 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), Procurador Geral de Carlinda MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Hutan Agroflorestal Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que os valores venais dos bens não podem servir de base de cálculo do ITBI, mas, apesar disso, é exatamente o que o Agravado está fazendo e contra o que a Recorrente tem se insurgido desde a 1a instância.

Assevera que deve reconhecer que os valores dos imóveis são os declarados no contrato social, para fins de integralização do capital social, conforme entendimento do STJ.

Aduz, ainda, que em nenhum momento a Corte Suprema entendeu pela incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado no imóvel e o valor venal ou de mercado dele

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo, para conceder a segurança postulada.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pela Hutan Agroflorestal Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a imunidade tributária deve recair apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de forma que, sendo o valor do imóvel superior à integralização do capital social da empresa, evidente que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Assim, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, em que pese aos argumentos da Apelante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLI[1]CABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER IN[1]TEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVI[1]DO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A nor[1]ma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o paga[1]mento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integraliza[1]ção do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extra[1]ordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a se[1]guinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (STF. RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATI[1]CAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. MÉRITO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇAO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔ[1]NIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA. NÃO COMPROVADA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 156, §2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na in[1]corporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitiga[1]do a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Recurso parcialmente pro[1]vido.” (TJ/MT. N.U 0022615- 45.2016.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETI[1]VO, DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SE[1]GURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –IMUNI[1]DADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/ 88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JU[1]RÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNI[1]DADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPA[1]DA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segu[1]rança, necessário se mostra a presença dos requisitos autori[1]zadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhi[1]do o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de se[1]gurança. Decisão mantida. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instru[1]mento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.” (TJ/MT. N.U 1018119-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLA[1]DAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/07/2020)

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022